Tribunal: STF
Processo: HC 75835
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO: MANDADO DE PRISÃO. CPP, art. 675.
I. - Réu condenado no 1º grau: confirmação da sentença
pelo Tribunal de 2º grau, determinando-se a expedição do mandado de
prisão: a simples alegação de que serão interpostos embargos de
declaração do acórdão que, por unanimidade, confirmou a sentença
condenatória, não impede a expedição do mandado de prisão, dado que,
apenas excepcionalmente os embargos de declaração têm efeito
modificativo do julgado, possibilidade essa que não foi sequer
alegada pelo impetrante.
II. - A regra do art. 675, C.P.P., só se aplica no caso da
existência de recurso com efeito suspensivo. Tendo sido unânime a
decisão do Tribunal de 2º grau, não há falar em embargos
infringentes, caso em que o mandado de captura não poderia ser
expedido sem que transitasse em julgado o acórdão.
III. - H.C. indeferido.